Tribunal: STF
Processo: HC 88662
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, C/C O ART.
70, E ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 69, TODOS DO CÓDIGO
PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRIMARIEDADE E BONS
ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR.
1.      Roubo qualificado e quadrilha. Prisão
preventiva com fundamento: (i) na conveniência da instrução
criminal, em virtude de o paciente permanecer foragido desde a
decretação da prisão, em 2001, vindo a ser encontrado somente em
2005, tendo, inclusive, durante esse período, transferido seu
domicílio e (ii) para garantia da ordem pública, que será preservada
 da reiteração delitiva, considerada a circunstância de tratar-se de
 poderosa quadrilha organizada, tendo entre seus integrantes
servidores públicos e policiais. Fundamentação idônea. Ausência de
constrangimento ilegal.
2.      Primariedade e bons antecedentes.
Circunstâncias que não constituem óbice à prisão cautelar.
Precedentes.
        Ordem denegada.